Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001265-89.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO - CPF: 783.951.439-15 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001265-89.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO.

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto.

O recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que a recorrida não comprovou a origem do débito negativado. Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, e que seja afastada a condenação de pedido contraposto.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído.

A recorrida demonstrou que o recorrente foi titular da linha telefônica de no. 45-99155-1271, alterada para a linha no 45-99862-5072, vinculada à conta no. 0332837302, pelo período total de 08/01/2018 a 26/06/2018, habilitada no plano controle, pagando faturas por meio de débito automático em conta corrente, sendo que a linha foi cancelada por inadimplência com as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2018.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora o recorrente ter impugnado as telas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Destaco que as demais informações constantes em sede de contestação, especialmente nas telas reproduzidas e faturas, possuem identidade com os dados do recorrente.

Dessa feita, os documentos colacionados pela recorrida dão conta da existência de relação contratual entre as partes. As faturas foram emitidas em nome do recorrente e no endereço do mesmo, tendo inclusive sido realizados alguns pagamentos, fato que, até prova em contrário, incompatíveis com eventual reconhecimento de fraude.

Na hipótese, tenho que a recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o recorrente comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5. Litigância de má-fé configurada.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o recorrente não efetuou o pagamento do débito, agindo a recorrida no exercício regular do direito ao enviar o nome do recorrente para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

O recorrente pretende ainda que seja afastada a condenação por pedido contraposto, todavia, havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024